Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-57.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001633-57.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO NUNES SOUZA

Advogado(s)
:
NADIA DA SILVA BARBOSA DE SOUSA

APELADO: A. J. Q. S. e outros

Advogado(s)
:
AMANDA LEITE DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. É legítima a fixação da obrigação alimentar em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante, quando demonstrada a compatibilidade entre sua capacidade contributiva e as necessidades da alimentanda, em atenção ao princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente.

2. A alegação genérica de insuficiência financeira, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para justificar a redução do encargo alimentar.

3. Ausente prova de alteração significativa da situação econômica do alimentante, impõe-se a manutenção da sentença. Concedida a gratuidade da justiça ao apelante. Majorados os honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001633-57.2023.8.05.0237, sendo apelante
PAULO NUNES SOUZA
e apelada
A. J. Q. S.,
representada por
JEANE PEREIRA QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25